Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ACORDO HOMOLOGADO. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA HOMOLOGAÇÃO. DESCARACTERIZADA. ADITIVO CONTRATUAL POSTERIOR À TRANSAÇÃO. NOVA DEMANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No que se refere à prevenção, é certo que esta ocorre em relação ao Juízo que, após extinguir o feito sem resolução de mérito (art. 485, Código de Processo Civil), for alvo de novo endereçamento constante em ação com o pedido reiterado (art. 286, inciso II, Código de Processo Civil).
2. Não ocorre a prevenção de Juízo que homologa acordo travado entre as partes, uma vez que tal circunstância impõe a resolução de mérito na forma do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
3. Ademais, embora a nova ação se refira a relação contratual pretérita, a qual deu ensejo ao primeiro acordo homologado, a discussão acerca de aditivos contratuais posteriores à transação não geram prevenção do Juízo que homologara a composição, tampouco afastam a competência do segundo Juízo ao qual fora distribuída. Inteligência do art. 46, CPC.
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.